Tribunal: TJBA
Processo: 8071485-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071485-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANTONIO JORGE DE ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
NATALIA OLIVEIRA SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. MEDIDA COERCITIVA DE BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu bloqueio judicial de R$ 1.000.000,00 para assegurar o cumprimento de tutela de urgência que determinou o restabelecimento de plano de saúde em favor de beneficiária idosa, portadora de graves comorbidades, cujo contrato foi cancelado unilateralmente sob alegação de fraude em pedidos de reembolso.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde e a proporcionalidade da medida coercitiva de bloqueio de valores, à luz do direito fundamental à saúde e da necessidade de cumprimento de ordem judicial.

III. Razões de decidir

O direito à saúde possui primazia constitucional e limita a liberdade contratual das operadoras, especialmente em casos de beneficiários em tratamento contínuo.

A rescisão unilateral baseada em indícios de fraude carece de comprovação e não pode ser adotada sem prévio contraditório e ampla defesa.

O bloqueio de valores é medida excepcional autorizada pelo art. 139, IV, do CPC, diante da ineficácia de astreintes e da resistência da operadora em cumprir ordem judicial.

A gravidade do quadro clínico da beneficiária e a recalcitrância da agravante justificam a manutenção do bloqueio, que é reversível.

A alegação de cumprimento da ordem deve ser apreciada no juízo de origem, mediante comprovação do restabelecimento pleno do plano.

Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a legitimidade de medidas coercitivas rigorosas para assegurar o direito à saúde e o respeito às decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É ilegítima a rescisão unilateral de plano de saúde individual ou familiar sem observância do contraditório, especialmente em caso de beneficiário em tratamento contínuo. 2. É admissível a adoção de medidas coercitivas gravosas, como bloqueio de valores, quando demonstrado o descumprimento reiterado de ordens judiciais destinadas à preservação do direito fundamental à saúde."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082; TJ-SP, AI nº 2190433-53.2025.8.26.0000; TJ-PE, AI nº 0022819-43.2023.8.17.9000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8071485-35.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravados
ANTONIO JORGE DE ARAUJO
e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA